Tribunal: TJMT
Processo: 1010790-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010790-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TALK CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 23.182.356/0001-99 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA - ALEGADA DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS NAS REDES SOCIAIS - OFENSAS À HONRA SUBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – FALTA DE SEGURA DEMONSTRAÇÃO – PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não é possível concluir, indene de dúvidas, nesta fase de cognição sumária da ação principal, que a honra subjetiva da Agravante foi atingida por suposta conduta ilegal praticada pela Recorrida por meio de notícias falsas nas redes sociais.

Para a comprovação dos eventuais prejuízos à imagem oriundos da disseminação das notícias inverídicas não são suficientes meras ilações desprovidas de elementos concretos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1052277-06.2019.8.11.0041, movida em desfavor de TALK CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP e OUTRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a Agravada veiculou notícias falsas nas redes sociais, informando que a Recorrente estaria passando por crise financeira, com a finalidade de captar clientes beneficiários de planos de saúde.

Assegura que as informações não correspondem à realidade e que a disseminação dessas inverdades prejudica a sua reputação perante terceiros, além de tais atos configurar publicidade enganosa e concorrência desleal.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 43639991).

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

Cuiabá,
08
de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face de
TALK CORRETORA DE SEGUROS EIRELI EPP,
tendo em vista a conduta que atribui ser abusiva e eivada de má-fé praticada pela Agravada.

Aduziu que a Requerida veiculou nas redes sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp) publicidade enganosa da Autora, contendo a informação de que a Autora enfrenta sérios problemas financeiros e está
“quebrando”
, com o único propósito de captar os clientes Autora por meio da concorrência desleal.

Acentuou que as mensagem são tendenciosas e expõe situação contraria à realidade dos fatos, deixando evidente
que o verdadeiro intuito da Requerida foi ludibriar a sociedade sobre a empresa Autora, além de denegrir sua imagem e, via de consequência, elevar a venda dos planos que a parte Ré comercializa.

Sob esses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência antecipada a fim de que a Requerida: 1) se abstenha de continuar maculando a imagem da Autora, com a disseminação de informações que não condizem com a realidade; 2) proceda à
exclusão de todas as publicações nas mídias sociais e conversas (inclusive grupos) de
whatsapp
, que contenha qualquer informação falsa sobre a Autora; 3) seja coibida de utilizar o nome e a logo da Unimed Cuiabá, especialmente em suas publicações nas mídias sociais, até mesmo em “hashtags”.

O juiz da causa indeferiu o pedido liminar, ante a ausência dos elementos descritos no art. 300 do CPC, o que deu azo à interposição do vertente recurso.

Em suas razões, a Agravante alega que a Agravada veiculou notícias falsas nas redes sociais, informando que a Recorrente estaria passando por crise financeira.

Entende que a conduta tinha a finalidade de captar clientes beneficiários dos planos de saúde.

Assegura que as informações não correspondem à realidade e que a disseminação dessas inverdades prejudica a sua reputação perante terceiros, além de tais atos configurar publicidade enganosa e concorrência desleal.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da decisão
a quo.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada

no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

De acordo com o Verbete Sumular n.o 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Ainda, consoante entendimento da Corte Superior
“a pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima”
(REsp 1650725/MG – Julgado em 26/05/2017).

Sob esse enfoque,
p
ara a configuração da responsabilidade por danos morais à

pessoa jurídica é imprescindível que a conduta do agente viole sua

honra objetiva.

Na hipótese, muito embora a Agravante tenha alegado que
“está sendo imensamente prejudicada pelos atos irresponsáveis da sua concorrente”,
tais afirmações não estão devidamente comprovadas.

Indispensável expor, nesse contexto, que os únicos documentos apresentados pela operadora do plano de saúde consistentes em notificação extrajudicial e
prints
de conversas pelo aplicativo
Whatsapp
(IDs. 26024035 até 26025866 – ação principal),

não comprovam, de modo seguro e inconteste, a ocorrência do suposto dano à imagem da Agravante. Logo, ausente a plausibilidade do direito invocado.

De outro vértice, não ultrapassou a campo das meras ilações a alegação de que a conduta atribuída à Agravada tenha influenciado a opinião pública e destruído a reputação da Unimed Cuiabá, o que, por conseguinte, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os elementos contidos nos autos, portanto, não são suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito pretendido, fazendo-se necessária a instrução do feito para a averiguação de sua procedência.

Escorreita, pois, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE. Para que seja concedida tutela provisória de urgência é imprescindível a comprovação de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, probabilidade do direito reclamado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não merece reforma a decisão que, reconhecendo estarem ausentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores elencados no art. 300, do CPC, indefere a tutela provisória de urgência requerida pela parte
.

(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000200305738001. Relator Newton Teixeira Carvalho. Julgado em 28/07/2020. Publicado em 31/07/2020) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos acima, é caso de manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10144927020188110000. Relatora Des.a Nilza Maria Possas De Carvalho. Julgado em 02/04/2019. Publicado em 10/04/2019)

(sem grifos no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020